Tribunal: TCU
Processo: 000.176/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da omissão no dever de prestar contas referente à Transferência Obrigatória 660/2023, firmada, que teve como objeto a aquisição de kits alimentares, reservatório de água flexível, óleo diesel.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Leonardo Dicson Sanchez Betin, em razão, inicialmente, da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Itaqui/RS por meio da Transferência Obrigatória 660/2023, cujo objeto era a aquisição de kits alimentares, reservatório de água flexível e óleo diesel , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o responsável Leonardo Dicson Sanchez Betin, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Leonardo Dicson Sanchez Betin e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do seu pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/10/2023 32.116,57 30/11/2023 26.169,06 6/12/2023 38.064,08 18/12/2023 19.027,52 9.3. aplicar ao responsável Leonardo Dicson Sanchez Betin multa individual no valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do seu pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado. 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas, acima, imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão ao responsável, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Prefeitura Municipal de Itaqui/RS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.